Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747195-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANA DIAS PEREIRA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 17 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator